Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO A QUAL PERTENCE. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pretende a autora a concessão de gratuidade de justiça; todavia, falece interesse recursal, quanto ao pedido, uma vez que já deferido o benefício, conforme decisão de ID 53095237, proferida pelo juízo de origem. Destarte, não conheço do recurso neste ponto
2.Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF. E, ainda, que a persistente inação do Poder Público ao longo dos anos não pode inviabilizar, indeterminadamente, a efetivação do direito fundamental à educação infantil.
3. Assim, em observância ao princípio da colegialidade, e considerando-se a necessidade de o Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), adiro o entendimento do órgão, para considerar que a Administração Pública tem o dever de fornecer vagas em creches da rede pública de ensino, nas proximidades do lugar de residência da criança, consoante o disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
4. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.002, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que devem ser arbitrados por equidade.
5. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido, em parte, e provido.